Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600400-91.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600400-91.2024.6.16.0026

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária,
Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600400-
91.2024.6.16.0026, que rejeitou a impugnação manejada pelo Partido Solidariedade - SD 77 de
Sertaneja PR e, por conseguinte, deferir o pedido de registro de candidatura do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da agremiação partidária, julgando-a apta para concorrer
nas Eleições Municipais de 2024, no pleito majoritário para preenchimento dos lugares para o
cargo de Prefeito e Vice-prefeito no Município de Sertaneja/PR, nos termos do art. 46 e 58, ambos
da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Cuida-se de
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP, apresentado pela Coligação Vamos em
Frente, o Trabalho Continua, de Sertaneja PR, para a eleição majoritária de 2024. O Partido
Solidariedade - SD 77 de Sertaneja/PR apresentou impugnação, alegando, em síntese, a
intempestividade da entrega do DRAP da Coligação requerente. Sustentou que o pedido foi
apresentado em 16/08/2024, sendo que, em 15/08/2024, às 18h42, Madson Luiz da Silva Guilherme
compareceu perante o cartório, alegando que não estava sendo possível a geração do arquivo para
a entrega à Justiça Eleitoral, por congestionamento do sistema, requerendo a prorrogação do
prazo. Arguiu que não há indicativo de instabilidade do sistema, de modo que o pedido é
intempestivo. Alegou ainda, que o responsável pela entrega do requerimento não teria legitimidade
para tanto, por não ser representante da coligação e que o DRAP não estava finalizado.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - SERTANEJA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
VAMOS EM FRENTE, O TRABALHO CONTINUA
[PSD/MDB/PL] - SERTANEJA - PR (EMBARGADA)
MARCOS ANTONIO BASTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136917
15/10/2024
20:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.996

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600400-91.2024.6.16.0026 – Sertaneja – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE - SERTANEJA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
EMBARGADA: VAMOS EM FRENTE, O TRABALHO CONTINUA [PSD/MDB/PL] -
SERTANEJA - PR
ADVOGADO: MARCOS ANTONIO BASTOS - OAB/PR115376
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO
AO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS
(DRAP). ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE NO PROTOCOLO DE
DRAP. ENTREGA DE DRAP EM MEIO FÍSICO NO PRAZO LEGAL.
PROBLEMAS TÉCNICOS NO SISTEMA CANDEX DOCUMENTADOS.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Solidariedade
de Sertaneja contra o acórdão que manteve a sentença de deferimento da
habilitação da coligação “Vamos em Frente, o Trabalho Continua” para
concorrer à eleição majoritária em Sertaneja nas eleições de 2024.

1.2 O embargante alegou, em síntese, que o demonstrativo de regularidade
de atos partidários (DRAP) foi protocolado intempestivamente e, também, que
os vídeos apresentados não comprovariam as falhas no sistema Candex,
mas sim uma tentativa extemporânea de envio do arquivo. Aduziu, ainda, que
o arquivo físico entregue no dia 15/08/2024 diverge daquele apresentado via
mídia no dia 16/08/2024. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
rejeição dos embargos.

Num. 44136917 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520191215900000043087149
Número do documento: 24101520191215900000043087149
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:12:19

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Analisar suposta contradição quanto à tempestividade do DRAP e à
suposta falha do sistema Candex.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

3.2 Quanto à alegada intempestividade, o acórdão recorrido consignou que o
DRAP foi protocolado fisicamente no Cartório Eleitoral dentro do prazo legal
e, ainda, que a mídia apresentada no dia 16/08/2024 continha os mesmos
dados do documento físico entregue em 15/08/2024.

3.3 Constou no acórdão embargado que os vídeos e as atas notariais
comprovaram a tentativa de envio tempestivo do DRAP e a boa-fé da
coligação, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

3.4 O embargante busca, portanto, rediscutir o mérito da decisão, o que é
vedado nos embargos de declaração, destinados apenas à correção de vícios
formais.

3.5 Todos os elementos trazidos pelo embargante foram considerados,
conforme preceitua o art. 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

4.2 Tese de julgamento: "A apresentação de DRAP em meio físico dentro do
prazo legal, seguida da entrega de mídia digital com os mesmos dados,
afasta a alegação de intempestividade, inexistindo omissão no acórdão que
reconheceu a boa-fé da coligação."

Dispositivos relevantes citados:

Código Eleitoral, art. 275.

Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Num. 44136917 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520191215900000043087149
Número do documento: 24101520191215900000043087149
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:12:19

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Partido Solidariedade de
Sertaneja em face do acórdão n. 64.438 que negou provimento ao recurso e manteve a
sentença que deferiu a habilitação da coligação “Vamos em Frente, o Trabalho Continua”
para concorrer, nas eleições de 2024, à eleição majoritária no município de Sertaneja.

O embargante alegou, em breve síntese, que a) o demonstrativo de
regularidade de atos partidários da coligação “Vamos em frente, o trabalho continua” foi
protocolizado intempestivamente no dia 16/8/2024, ou seja, no dia seguinte ao prazo
máximo previsto pelo artigo 19 da Resolução TSE n. 23.609/2019; b) o vídeo apresentado
e as atas notariais somente demonstram a tentativa extemporânea de envio do arquivo
via Candex, e não falha no sistema; c) a entrega do arquivo físico no dia 15/08/2024 não
é idêntica à mídia apresentada no dia 16, pois conforme consta no código identificador,
são divergentes. Requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração
para que sejam sanadas as contradições relativas e, por fim, pugnou pela reforma do
acórdão mediante acolhimento dos efeitos infringentes.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos de declaração (ID 44106165).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

Num. 44136917 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520191215900000043087149
Número do documento: 24101520191215900000043087149
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:12:19

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso dos autos, o embargante alegou que os vídeos utilizados pela
Coligação para comprovar a suposta indisponibilidade do sistema foram produzidos após
as 8 horas do dia 15/08/2024, quando o sistema Candex já havia perdido sua
funcionalidade. Sustentou, também, que os vídeos apresentados, bem como a ata
notarial, não comprovam qualquer indisponibilidade do sistema, mas o fato de que a
coligação tentou transmitir suas informações após o prazo legal. Afirmou, por fim, que a
comprovação do documento entregue em meio físico é divergente daquele apresentado
via mídia.

Em que pese a alegação do embargante, esta Corte Eleitoral entendeu que a
coligação apresentou o DRAP impresso em meio físico ao Cartório Eleitoral no prazo
legal, em 15/08/2024, às 18h42, e protocolou pedido de prorrogação de prazo em razão
de dificuldades técnicas no sistema CANDEX, devidamente documentadas por atas
notariais.

O acórdão destacou, também, que a entrega posterior do DRAP em meio
digital, no dia 16/08/2024, é idêntica àquela realizada em meio físico, de forma que não
houve prejuízo ao processo eleitoral nem elementos que comprovem má-fé ou tentativa
de fraude.

Nesse sentido, constou do acórdão recorrido que:

[...]

A inoperabilidade do sistema, ainda que não tenha sido atestada pela Justiça Eleitoral,
pode ser deduzida dos vídeos e fotos apresentados nas atas notarias. Mesmo que se
possa atribuir a falha ao operador do sistema e não a questões técnicas, tenho que
não há que se falar em intempestividade do DRAP, diante da sua apresentação em
meio físico, no Cartório Eleitoral, em 15/08/2024, às 18h42, cujos dados são idênticos
àquele apresentado na mídia digital, no dia 16/08/2024. Anote-se, ainda, a boa-fé da
agremiação partidária, que ao verificar dificuldades com o sistema, utilizou-se dos
meios que entendeu adequados para se precaver de eventual alegação de
intempestividade.

[...]

Não há, portanto, qualquer vício no acórdão embargado a ser sanado por
meio de embargos de declaração.

A insurgência do embargante, na verdade, não é sobre quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sobre o descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
Num. 44136917 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520191215900000043087149
Número do documento: 24101520191215900000043087149
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:12:19

decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que o embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600400-91.2024.6.16.0026 - Sertaneja - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: SOLIDARIEDADE -
SERTANEJA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO CALOVI
TIVA - PR88145 - EMBARGADA: VAMOS EM FRENTE, O TRABALHO CONTINUA
[PSD/MDB/PL] - SERTANEJA - PR - Advogado do(a) EMBARGADA: MARCOS ANTONIO
BASTOS - PR115376

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 44136917 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 15/10/2024 20:19:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101520191215900000043087149
Número do documento: 24101520191215900000043087149
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 14:12:19